Tribunal: TCU
Processo: 043.734/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.734/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Leal Peixoto (XXX.468.969-XX); Diego Jesson de Medeiros (XXX.409.101-XX); Geocil da Silva Prado (XXX.916.241-XX); Hilton Carlos Mesquita Paiva (XXX.832.648-XX); Ingridy Helenn Bortoloto (XXX.596.528-XX); Ivete Mendes Rocha (XXX.576.676-XX); Jarli Moreira Arimathea (XXX.271.196-XX); Paula Kruger de Oliveira (XXX.585.990-XX); Rafael Ferraz Braga Loos (XXX.604.931-XX); Teise Michele Goncalves de Oliveira (XXX.627.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.